Tribunal: TJMT
Processo: 1089308-50.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089308-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 82, § 3o, DO CPC – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Mostra-se admissível o diferimento do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório, nos termos do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

À luz do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1089308-50.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
B
ANCO BRADESCO S/A
,
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o condenar o banco o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Condenou, ainda, o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, bem como a inaplicabilidade do diferimento das custas processuais, por entender que a ação de arbitramento não se enquadra na hipótese prevista no art. 82, §3o, do CPC.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão teria conferido natureza condenatória à demanda, quando o pedido seria de arbitramento.

No mérito, sustenta a existência de contrato escrito com previsão de remuneração e quitação anual, defendendo que os serviços prestados até a rescisão teriam sido devidamente remunerados e que inexistiria condição para pagamento de honorários vinculados ao êxito, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais (Id. 338347888).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (Id. 338347895), nas quais sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo a legalidade do arbitramento judicial da verba honorária diante da rescisão unilateral do contrato e da efetiva prestação dos serviços advocatícios.

Preparo regularmente recolhido no Id. 339110356.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar:
(i)
se há incorreção do valor atribuído à causa;
(ii)
se há inadequação do diferimento das custas processuais;
(iii)
se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
; e
(iv)
se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes, bem como se o quantum fixado merece reforma.

Da alegada incorreção do valor da causa.

Sustenta o apelante que o proveito econômico perseguido pelo autor seria mensurável desde a propositura da demanda, devendo ser aplicado o disposto no artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil.

A insurgência
não
procede.

A controvérsia posta nos autos refere-se a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo escopo não reside na cobrança de quantia previamente definida, mas na fixação judicial de remuneração compatível com o labor desempenhado, diante da inexistência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral da avença.

A leitura da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida está assentada na necessidade de arbitramento equitativo, circunstância que atrai a incidência do artigo 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94.

Como bem consignado pelo Juízo de origem, o artigo 292 do CPC não estabelece critério objetivo para definição do valor da causa em demandas dessa natureza, o que autoriza sua fixação por estimativa, notadamente porque, antes do pronunciamento jurisdicional, não é possível aferir o montante efetivamente devido.

A remuneração perseguida não decorre de simples operação matemática, mas de juízo valorativo a ser construído a partir das particularidades do caso concreto, legitimando o critério adotado na exordial.

Em situação análoga, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.
VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA.
INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 22, § 2o, DO EOAB. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 320 DO CC. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS QUALITATIVOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5 .775,00, relativos à atuação do escritório no processo no 0800280-71.2014.8.23 .0020, com juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do escritório comporta diferimento do preparo com base no art. 82, § 3o, do CPC ou se está deserto; (ii) estabelecer se há incorreção do valor da causa e ocorrência de julgamento extra petita; (iii) determinar se, rescindido unilateralmente o contrato sem previsão remuneratória específica para essa hipótese, é cabível o arbitramento judicial de honorários e se o valor fixado deve ser mantido .

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O art. 82, § 3o, do CPC restringe a dispensa do adiantamento de custas às ações de cobrança de honorários advocatícios e às execuções e cumprimentos de sentença que tenham por objeto tais verbas, não alcançando hipótese em que a verba honorária permanece controvertida e constitui o próprio objeto do recurso.

O não recolhimento do preparo recursal, após intimação específica para fazê-lo no prazo de 5 dias, atrai a deserção prevista no art. 1.007, caput, do CPC e autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, L, do RI/TJMT.

Em ações de arbitramento de honorários, o art. 292 do CPC não prevê parâmetro específico, sendo legítima a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não é mensurável antes da sentença, em consonância com o art. 324, § 1o, II, do CPC e com a orientação citada do STJ (AgInt no AREsp 1.276 .142/DF).

Não há julgamento extra petita quando o juízo fixa honorários no âmbito de ação de arbitramento, pois o provimento jurisdicional se mantém nos limites do pedido de arbitramento de verba honorária pelos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato, sem necessidade de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

O art. 22, § 2o, do EOAB incide quando inexiste estipulação ou acordo acerca da remuneração na hipótese concreta, e a ausência de previsão contratual específica para a remuneração devida em caso de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial, conforme precedente citado do STJ (AgInt no AREsp 2 .348.277/MG; AgInt no AREsp 2.413.911/SP.

Termos de quitação genéricos, sem indicação do valor, espécie da dívida e demais requisitos do art. 320 do CC, não comprovam quitação dos honorários discutidos, especialmente quando referidos a adiantamentos anuais (cláusula 6.22) e não à remuneração final vinculada ao encerramento das demandas.

A rescisão unilateral e imotivada pelo cliente não elimina o dever de remunerar os serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo irrelevante opor ao advogado o eventual insucesso da demanda, por se tratar de obrigação de meio.

O arbitramento não se impõe, no caso, em percentual sobre a dívida, devendo observar critérios qualitativos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a atuação efetiva no feito (peticionamentos de atualização de cálculos, requerimentos de bloqueio via Bacenjud, pesquisas de ativos e pedidos de suspensão), o grau de complexidade, o tempo de tramitação e a ausência de atos altamente complexos.

O valor de R$ 5.775,00 se mostra proporcional e razoável diante da extensão e natureza do trabalho desempenhado até a rescisão, razão pela qual deve ser mantido, em consonância com os precedentes do TJMT citados no voto (N.U 1030983-87.2022.8.11 .0041; N.U 1023311-28.2022.8 .11.0041; N.U 1004299-91.2023 .8.11.0041).

Não há majoração de honorários recursais ao banco quando a verba sucumbencial já foi fixada no patamar máximo, e o recurso do vencedor visando ampliar a condenação, não conhecido ou não provido, não gera honorários recursais à parte contrária, conforme precedente citado do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso do escritório não conhecido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:

O diferimento previsto no art. 82, § 3o, do CPC não se aplica quando a verba honorária ainda é controvertida e constitui objeto do recurso, impondo-se o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Em ação de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não é determinável antes da sentença, sendo incabível impugnação genérica desacompanhada de indicação concreta do valor correto.

A ausência de estipulação contratual sobre remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, remunerando o trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato.

Quitações genéricas que não atendem aos requisitos do art. 320 do CC não comprovam a extinção da obrigação relativa aos honorários discutidos na ação de arbitramento.

O quantum arbitrado deve observar critérios qualitativos do art. 85, § 2o, do CPC e pode ser mantido quando proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado e à complexidade do feito .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o; 292; 324, § 1o, II; 487, I; 932, III; 1.007, caput; 85, § 2o, § 11 e § 20. CC, arts. 320; 389, parágrafo único; 406, § 1o. Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o. RI/TJMT, art. 51, L.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.276 .142/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020; TJMT, Apelação Cível no 10549730520258110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j . 03/12/2025, pub. 03/12/2025; TJMT, N.U 1014538-28.2021 .8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022 .8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022 .8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023 .8.11.0041, Rel. Desa . Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10883428720258110041, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do valor atribuído, circunstância que reforça a rejeição da tese.

Rejeita-se,
portanto, a preliminar.

Da alegada inadequação do diferimento das custas processuais a parte autora.

O artigo 82, § 3o do CPC dispõe:

“Art. 82 (...)

(...)

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

“Art. 4o (...).

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução ou arbitramento, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao
diferimento
em ações de arbitramento:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL.
DIFERIMENTO DE CUSTAS.
CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários sucumbenciais. O apelante suscita preliminares de incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas e nulidade por decisão extra petita. No mérito, sustenta quitação integral, observância do contrato com cláusula “ad exitum”, inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do EOAB, ausência de implementação de condição suspensiva e requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico pretendido; (ii) estabelecer se é cabível o diferimento das custas processuais em ação de arbitramento de honorários; (iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita; e (iv) verificar se é devido o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula “ad exitum”, bem como a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo incabível fixação irrisória quando o autor indica como parâmetro percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado das demandas patrocinadas, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

4. A Lei Estadual no 7 .603/2001, art. 4o, parágrafo único, com redação da Lei no 12.705/2024, autoriza expressamente o diferimento das custas ao final em ações de arbitramento de honorários, no exercício da competência concorrente prevista no art. 24, IV, da CF.

5. A sentença não é extra petita quando aprecia pedido de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, nos limites da causa de pedir fundada em lacuna contratual.

6. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o advogado a propor ação de arbitramento, ainda que pactuados honorários “ad exitum”, afastando-se a condição suspensiva, conforme o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e jurisprudência do STJ.

7. O arbitramento judicial supre lacuna contratual quanto à remuneração proporcional em caso de rescisão antecipada, não configurando revisão contratual, mas integração conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8. Cláusula que implique perecimento integral do direito à remuneração pelos serviços já prestados revela caráter abusivo e potencial enriquecimento sem causa do contratante, em afronta aos arts. 421 e 422 do CC.

9. Os termos de quitação apresentados não abrangem o período integral da prestação dos serviços até a rescisão, nem afastam o direito ao arbitramento proporcional.

10. O valor arbitrado deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a atuação profissional, o tempo de serviço e as fases processuais percorridas, impondo-se a redução do quantum para R$ 12.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários deve corresponder ao proveito econômico pretendido, vedada fixação irrisória dissociada do pedido.

2. É cabível o diferimento das custas processuais ao final em ação de arbitramento de honorários, nos termos da legislação estadual específica.

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, ainda que pactuados sob cláusula “ad exitum”.

4. O arbitramento judicial em caso de lacuna contratual não configura revisão do contrato, mas integração conforme o art. 22, § 2o, da Lei no 8 .906/94 e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. O quantum arbitrado deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5o, XIII, 7o, caput, e 24, IV; CPC, arts. 5o, 77, I, 82, § 3o, 85, § 2o, 292, § 3o, 487, I, e 492; CC, arts. 121, 389, parágrafo único, 406, §1o, 421, 421-A, 422 e 884; Lei no 8.906/94, art . 22, §2o; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único (com redação da Lei no 12.705/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03 .03.2021; TJMT, AI no 1003137-19.2025.8 .11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025, DJE 03.05 .2025; TJMT, AI no 1005293-77.2025.8.11 .0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Vice-Presidência, j. 25 .06.2025, DJE 01.07.2025; TJMT, Ap no 1002270-68 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, j. 30.05 .2024, DJE 30.05.2024”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10954142820258110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Da alegada nulidade por julgamento
extra petita.

A instituição financeira sustenta que o pronunciamento judicial teria extrapolado os limites da demanda.

Também aqui não lhe assiste razão.

O pedido formulado pelo escritório autor consiste precisamente no arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, inexistindo qualquer descompasso entre a providência jurisdicional concedida e a pretensão deduzida.

A sentença enfrentou a matéria nos exatos contornos em que apresentada, limitando-se a definir a remuneração devida pelo trabalho realizado até a ruptura do vínculo contratual.

Logo, não há falar em decisão
extra petita.

Rejeita-se a preliminar.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou na demanda executiva no
0804334- 94.2018.8.14.0051
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento

de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo 01 ação
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Santarém/PA
) e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
,
tal como fixado na sentença, deve ser
MANTIDO
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10471152520228110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026